Tribunal: TJSP
Processo: 2244258-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação da construtora contra a r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução. Não acolhimento. Documentos juntados nos autos comprovaram de forma clara que os valores indicados pelos consumidores exequentes (referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012) referir-se-iam aos juros de obra e não à amortização. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Irresignação da construtora contra a r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução. Não acolhimento. Documentos juntados nos autos comprovaram de forma clara que os valores indicados pelos consumidores exequentes (referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012) referir-se-iam aos juros de obra e não à amortização. Decisão integralmente mantida, ensejando a revogação do pacial efeito suspensivo anteriormente deferido nestes autos.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032967
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2244258-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é agravado CARLOS HENRIQUE
GOUVEA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244258-19.2019.8.26.0000
Voto no 12567 (L)
Pág. 2/3
VOTO No 12.567
No Processo - Classe:
2244258-19.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Jundiaí
Juiz(a) de 1o Grau:
Fernando Bonfietti Izidoro
Partes:
Agravante: Mrv Engenharia e Participações S/A
Agravado: Carlos Henrique Gouvea
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Irresignação da construtora contra a r.
decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução. Não
acolhimento. Documentos juntados nos autos comprovaram
de forma clara que os valores indicados pelos consumidores
exequentes (referentes aos meses de novembro e dezembro
de 2012) referir-se-iam aos juros de obra e não à
amortização. Decisão integralmente mantida, ensejando a
revogação do pacial efeito suspensivo anteriormente
deferido nestes autos.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por "MRV
Engenharia" contra a r. decisão proferida às fls. 48/49 nos autos do Cumprimento de
Sentença proposto por Carlos Henrique Gouvea.
O D. Magistrado rejeitou a impugnação oposta pela empreiteira,
determinando o levantamento do valor depositado às fls. 43 dos autos originários
(R$ 7.535,56).
Inconformada, a recorrente alegou que o exequente havia
incluído no cálculo do débito valores não inclusos na condenação exequenda, ensejando
uma diferença de R$ 1.690,68 do montante total.
Asseverou que o importe a maior referir-se-ia a "taxa de
amortização", a qual não poderia ser confundida com "juros de obra", pretendendo
comprovar tal alegação mediante a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para
os devidos esclarecimentos quanto à natureza da cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2244258-19.2019.8.26.0000
Voto no 12567 (L)
Pág. 3/3
Em consequência, postulou a suspensão dos efeitos da decisão e,
ao final, a respectiva reforma.
No despacho de fls. 70/71, esta Relatora deferiu em parte o
efeito suspensivo, apenas em relação à parcela controvertida (R$ 1.690,68), autorizando
o levantamento do restante.
Não foi apresentada a contraminuta (fls. 74).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido, ensejando a revogação do
efeito suspensivo parcial anteriormente deferido.
Com efeito, melhor compulsando os autos, foi possível verificar
que os valores pagos relativamente aos meses de novembro de dezembro do ano de
2012 referir-se-iam aos juros de obra e não à amortização.
Isso porque, ao contrário do alegado pela construtora, os
documentos de fls. 41/42 demonstraram que os aludidos pagamentos não se referiam às
parcelas mensais do financiamento, visto que o parcelamento sequer havia sido iniciado
("Prestação do mês n. 000"), constando no extrato que a amortização destes meses seria
de R$ 0,00 (zero reais).
Ou seja, a única conclusão a que se poderia chegar é de que
efetivamente as quantias incluídas no cálculo da parte exequente referir-se-iam aos juros
de obra, não sendo comprovado o excesso de execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora